Tribunal: TJES
Processo: 5002851-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002851-50.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS VINICIUS NUNES FIRME

RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CARTA DE CANCELAMENTO JUNTADA AOS AUTOS. TRATA-SE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
POSTULA A RESCISÃO CONTRATUAL, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE ASSIM DETERMINOU:
“JULGAR PROCEDENTE o pedido da autoral, e declaro nula a cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora; JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição dos valores pagos,
incluindo apenas o fundo de reserva,
diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela, conforme índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça do ES, e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente a 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), calculado mês a mês, quanto ao contrato nº. 8000015499, Grupo/Cota/Sit: VP10/346/50. A devolução do valor contida no item acima ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES SOMENTE O FINAL DO GRUPO SEM QUALQUER DESCONTO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ESTA DEVE SER CALCULADA PELO PERÍODO PROPORCIONAL EM QUE A PARTE AUTORA SE MANTEVE CONSORCIADA. NÃO MERECENDO QUALQUER REPARO NA SENTENÇA ATACADA, QUANTO A ESTE PONTO. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
RECURSO DA PARTE AUTORA

PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015.).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para
MANTER
a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários
fixados em
R$300,00 (trezentos reais)
na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)